Tribunal: TJES
Processo: 5029571-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029571-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIFICIO GREEN RESIDENCE
RECORRIDO: ERASMO MARVILA BENEVIDES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029571-25.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
EDIFÍCIO GREEN RESIDENCE; ERASMO MARVILA BENEVIDES, GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES

RECORRIDO:
ERASMO MARVILA BENEVIDES, GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES; EDIFÍCIO GREEN RESIDENCE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. O AUTOR TENTOU RESERVAR DUAS CHURRASQUEIRAS. REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS DURANTE A PANDEMIA. DURANTE A PANDEMIA SOMENTE UMA UNIDADE PODERIA RESERVAR OS ESPAÇOS COMUNS.
COMPROVAÇÃO PELO CONDOMÍNIO DA RESTRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO. RESERVA FEITA PREVIAMENTE POR OUTRO MORADOR. AUTOR TEVE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO LIBERADA
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ERASMO MARVILA BENEVIDES, GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES em face de EDIFÍCIO GREEN RESIDENCE.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 27/10/2021 o autor Gustavo efetuou a reserva de duas churrasqueiras, a nº 3 e 4, e do snook bar para o dia 07/11/2021 a fim de realizar uma confraternização com seus colegas de trabalho. Ainda, justifica a reserva de mais de um espaço devido às restrições impostas pelo condomínio durante o período de pandemia, que limitava à 15 pessoas por churrasqueiras e seu evento teria 20 convidados. Afirma o requerente que a reserva feita pelo sistema do condomínio foi confirmada.

Ato contínuo, o autor diz que o morador do apartamento 902, Sr. Paulo, entrou em contato no dia 04/11/2021 solicitando a gentileza de efetuar a troca da churrasqueira entre os condôminos, uma vez que ele já tinha feito a reserva das mesmas e que teria ocorrido um erro por parte da funcionária do condomínio, a Sra. Drielly, que esqueceu de efetuar a reserva. Finaliza dizendo que ninguém entrou em contato após o fato.

No dia do evento, o autor narra que às 10 da manhã se dirigiu a portaria para pegar as chaves dos espaços, quando foi informado, sem qualquer aviso prévio, que sua reserva foi cancelada. Alega também que tanto a Sra. Drielly quanto o Síndico se recusaram a explicar a razão do cancelamento ou providenciar qualquer solução. Ato contínuo, descobriu que os locais estavam reservados para o morador que havia entrado em contato previamente.

Além disso, o requerente diz que teve que suplicar ao síndico e à portaria para conseguir a liberação de algum espaço, uma vez que seus convidados já estavam a caminho, só tendo a liberação para utilizar a churrasqueira nº 2 depois do meio-dia.

Por fim, afirma que por volta das 16h ele e seus convidados foram tirar uma foto na área da piscina, quando foram tratados de maneira rude por uma funcionária da portaria, informando que eles não poderiam estar no local. O autor Erasmo, pai do outro autor, foi até a portaria a fim de dizer que não era necessário nenhuma atitude grosseira por parte da funcionária. No mesmo dia, o síndico enviou uma mensagem para o requerente Erasmo, que avaliasse a forma como ele tratava os funcionários do condomínio que estava cumprindo a sua função de intervir em situações de infrações.

Em sede de contestação, a requerida alegou inexistência de dano, uma vez que o autor não foi capaz de comprovar que teve sua reserva confirmada. Além disso, informou que em comunicado de julho de 2021 exposto nos elevadores e enviado para todos os condôminos, estava a previsão da utilização das churrasqueiras e dos espaços comuns, que
não era permitido o uso simultâneo de mais de um apartamento por data
. Ademais, defende a conduta da funcionária do condomínio, que cumprindo suas obrigações, foi informar aos convidados do autor que não era autorizada a permanência na área da piscina pelos convidados dos eventos, conforme regras para utilização das áreas de lazer, e pediu que eles se retirassem. Por fim, conclui que inexiste dano moral no presente caso, pois não restou comprovada a ocorrência de evento danoso por culpa do réu.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC
, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais e, consequentemente condeno a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES na quantia que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

Julgo improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos morais ao Autor ERASMO MARVILA BENEVIDES.

Defiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignada com a sentença proferida de Id. 4807049, o requerido interpôs recurso inominado alegando a inexistência de dano moral, em razão de não ter sido comprovado nos autos evento danoso causado pela requerida, sob a justificativa das regras excepcionais estabelecidas durante a vigência das restrições impostas pelo estado em razão da pandemia de COVID-19.

O requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que restou caracterizado o dever de indenizar, em relação ao autor Erasmo Marvila Benevides, em razão da teoria do desvio produtivo. Ademais, pugna pela majoração do valor arbitrado em razão do dano moral para o autor Gustavo Campello Benevides.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso da ré e proceder com a reforma do julgado.

Explico.

O evento ocorreu enquanto o estado do Espírito Santo ainda estava sob as restrições de eventos em razão da pandemia de COVID-19. Como é possível ler no documento de Id. 4807035,
a locação das áreas de lazer estavam restritas ao uso de somente um apartamento por vez
,
ou seja, quem locasse primeiro qualquer dos espaços, bloquearia o uso dos demais pelos outros condôminos.
Desse modo, conforme consta no documento juntado na contestação pela ré, Id. 4807037,
o Sr. Paulo do apartamento 902 realizou a reserva do espaço no dia 05/10/2021, para a data do dia 07/11/2021
, ou seja,
nenhum outro condômino conseguiria reservar os outros espaços nessa data.

Além disso, o documento juntado pelo autor em sede de inicial, Id. 4806862, corrobora o documento juntado pela ré em Id. 4807036, de que a reserva do requerente constava como cancelada. Portanto, em vista dos demais documentos juntados,
entendo que o autor foi incapaz de comprovar que a sua reserva foi aprovada em algum momento.

Em vista disso,
inexiste dano moral no presente caso, uma vez que o dano não foi comprovado nos autos, qual seja, a comprovação da reserva do espaço seguido do cancelamento arbitrário.

Em relação ao recurso do autor, é evidente nos vídeos juntados pela requerida que os convidados do churrasco estavam utilizando a área da piscina e não somente para tirar fotos, conforme foi alegado pelo autor, e permaneciam no local. Além disso, não restou comprovado nos autos qualquer comportamento grosseiro por parte da funcionária para com as pessoas.

Dado o exposto,
inexistente demais provas que comprovem o dano à honra subjetiva do recorrente, não é possível reconhecer a incidência de danos morais indenizáveis, posto que a teoria do desvio produtivo (ou perda do tempo útil) somente é aplicável às relações consumeristas, não se estendendo às relações exclusivamente cíveis, como é o presente caso, visto que não se aplicam as normas do CDC às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos (Jurisprudências em Teses Edição n. 68).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso do AUTOR e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da REQUERIDA, a fim de retirar a condenação de indenizar o autor por danos morais, conforme a fundamentação supra.

Por fim, condeno os AUTORES ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)